Tribunal: STF
Processo: RE 220286
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE
EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO NECESSÁRIO PREPARO -
OCORRÊNCIA DA DESERÇÃO - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCEDIMENTO RECURSAL -
 RISTF, ART. 335, § 3º - DERROGAÇÃO PELO ART. 511 DO CPC, NA REDAÇÃO
 DADA PELA LEI Nº 8.950/94 - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O
art. 511 do CPC, na redação dada pela Lei nº 8.950/94, derrogou o §
3º do art. 335 do RISTF, de tal modo que se impõe, à parte
recorrente, no próprio ato de interposição dos embargos de
divergência, o dever de comprovar a efetivação do respectivo
preparo, sob pena de deserção. Precedentes.
- A deserção, por
traduzir matéria de ordem pública, pode ser conhecida, "ex officio",
 pelo Tribunal, que deverá decretá-la, para que produza os seus
regulares efeitos jurídicos (RT 503/129), independentemente de
formal provocação de qualquer dos sujeitos processuais (RTJ
151/278-279), gerando, desse modo, com o seu reconhecimento, a
extinção anômala do procedimento recursal.